Tribunal: TJSP
Processo: 0016283-12.2012.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVISIONAL DE ALUGUEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ LOCATÁRIA. 1) INSURGÊNCIA QUANTO À ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA; 2) INCONFORMISMO QUANTO AO LAUDO PERICIAL QUE FIXOU O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO. DESCABIMENTO. Laudo que se valeu de método comparativo direto de dados de mercado utilizando-se de imóveis

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVISIONAL DE ALUGUEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ LOCATÁRIA. 1) INSURGÊNCIA QUANTO À ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA; 2) INCONFORMISMO QUANTO AO LAUDO PERICIAL QUE FIXOU O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO. DESCABIMENTO. Laudo que se valeu de método comparativo direto de dados de mercado utilizando-se de imóveis semelhantes ao da locatária (loja âncora implantada desde a inauguração do empreendimento). Critérios adotados na realização do laudo oficial que são os recomendáveis e asseguram a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, não tendo sido derrubado pelas críticas tecidas pelo assistente técnico da apelante; 3) PRETENSÃO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. Juros de mora que devem incidir do trânsito em julgado, quando definitivas se tornam as diferenças de aluguel. Inteligência do art. 69 da Lei no 8.245/91. Sentença mantida.

Apelação improvida.